Tribunal: STF
Processo: ARE 1474356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. RESOLUÇÃO ANTT. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. RESOLUÇÃO ANTT. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADOS.



    1. A Lei nº 10.233/2001 instituiu a Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, submetida ao regime autárquico especial, conferindo-lhe poder de polícia para exercer fiscalização das atividades afetas ao seu objeto e fazer cumprir as normas inerentes à atividade regulada. A atribuição normativada ANTT decorre, a exemplo das demais agências reguladoras, do poder de polícia que lhe foi legalmente conferido, podendo editar normas, tipificar condutas e cominar penalidades.



    2. No exercício do seu poder regulamentar, a ANTT editou a Resolução nº 3.075/2009, referentesao serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, não havendo falar em ilegalidade da norma, vez que respaldada na Lei 10.233/2001.



    3. As infrações impugnadas não são as comuns de trânsito a que se refere o Código de TrânsitoBrasileiro - CTB, mas infrações previstas com o objetivo de assegurar o poder de polícia da autarquia demandada referente ao transporte rodoviário de passageiros (art. 22, III, da Lei 10.233/2001).



    4. Não se aplica ao caso o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, que estabelece o prazo de 30 diaspara a expedição da notificação da autuação, mas sim o prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Federal, ante a inexistência de disposição específica na Resolução nº 3.075/2009 e na Resolução nº 442/2004, que regulamenta o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT.



    5. Não se verifica violação ao princípio da taxatividade, pois os tipos previstos na Resoluçãonº 3.075/2009 descreveram de forma clara e precisa o modelo de conduta que se quer proibir.



    6. O prazo estipulado no art. 49 e 59, §1º, da Lei 9.784/99 é impróprio, de modo que suainobservância não acarreta nulidade no procedimento.



    7. O art. 21, §3º, da Res ANTT 442/2004 deixa claro que que o auto pode ser lavrado com base em inspeção ou em documento que comprove a infração e, no caso, as infrações foram verificadas in loco pelos fiscais.



    8. A dosimetria da pena é atribuição da autoridade administrativa, sendo defeso ao Judiciáriousurpar tal atribuição, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, cabendo-lhe,todavia, o controle de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, incluindo as questões atinentes à proporcionalidade e razoabilidade.



    9. A multa foi fixada nos termos do art. 2º da Resolução ANTT 3.075/2009, inexistindo qualquerdesproporcionalidade, sendo observada a finalidade punitiva, repressiva e preventiva da pena.



    10. As autuações decorreram do descumprimento das leis e regulamentos a que está submetida a embargante, não havendo necessidade de prejuízo aos consumidores para que a infração esteja configurada.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente